Tribunal: TJDFT
Processo: 0035891-40.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.
2. A redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional afirmava que a interrupção da prescrição somente era possível com a citação pessoal do devedor. A Lei Complementar 118/2005 antecipou o marco interruptivo da prescrição para o despacho do juiz que ordena a citação. A norma trazida pela Lei Complementar n. 118/2005 possui natureza processual, de forma que dever ser analisada a data do despacho que ordenou a citação como marco para a aplicação da nova legislação, ainda que a data da propositura da demanda seja anterior à sua vigência. Tema Repetitivo n. 82 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição ao se constatar que transcorreu lapso temporal superior a cinco (5) anos entre a constituição do crédito tributário e a citação por edital.
4. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que constatado que a promoção do ato citatório não se realizou dentro do prazo prescricional em razão da ineficiência do exequente em apontar o endereço correto do executado, bem como pela demora em se manifestar nos autos.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação desprovida.